Tribunal: STF
Processo: AI 767931
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (INCISO I DO § 1º DO ART. 40 DO MAGNO TEXTO). INTEGRALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 


1. O entendimento adotado pela instância judicante de origem afina com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito ao recebimento de proventos integrais, decorrentes da aposentadoria por invalidez, pressupõe que a doença de que padece o servidor esteja relacionada em lei, nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da Magna Carta de 1988. 




2. Agravo regimental a que se nega provimento.